Tribunal: TJDFT
Processo: 0714138-44.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714138-44.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHAEL DE ARAUJO PAULA, TAM LINHAS AEREAS S/A. APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A., RAPHAEL DE ARAUJO PAULA D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Limite Objetivo de 5 (cinco) Salários-Mínimos - Indeferimento RAPHAEL DE ARAÚJO PAULA interpôs recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “condenar a parte requerida a ressarcir o autor pelos danos materiais experimentados em decorrência do extravio da bagagem, no equivalente a 1000 Direitos Especiais de Saques, calculado com base na cotação da data da presente sentença, no valor de R$ 6.706,10, a ser corrigido monetariamente, a partir da data do extravio da bagagem”, além do pagamento de indenização por danos morais estabelecida em R$ 3.000,00 (três mil reais). Em suas razões recursais, o recorrente defende a necessidade de majoração da condenação. Requer, ainda, a concessão de gratuidade de justiça, sob o fundamento de não possuírem condições de pagar as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Sem preparo. É o relatório. Decido. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Esta Turma tem considerado 5 (cinco) salários-mínimos como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da Nossa Oitava Turma Cível: (Acórdão n.985311, 20150110761752APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 702/706) e (Acórdão n.1001169, 20140110893079APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 444/463). Os documentos presentes nos autos não corroboram a presunção de hipossuficiência apta a acarretar a gratuidade de justiça para todos os atos processuais, conforme alegado. Primeiramente, o objeto da presente demanda trata sobre um mochilão pela Europa durante o período de um mês. Em razão do extravio de sua bagagem, o apelante realizou compras no valor de R$ 22.427,10 (vinte e dois mil quatrocentos e vinte e sete reais e dez centavos). Dentre os itens adquiridos estão marcas de renome mundial e alto valor, tais como: Gucci, Balmain, Swarovski e Hugo Boss. Ainda, da documentação juntada pelos recorrentes aos autos principais, verifica-se a existência de movimentação bancária mensal superior a R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), além de fatura de cartão de crédito com valor de mais de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Destaco, por fim, ter sido realizado o pagamento das custas iniciais, no valor de R$ 695,56 (seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos), possuindo as custas recursais o valor módico. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Intimem-se o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator